Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706407-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. A intimação de que trata o artigo 523, caput, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, pode ser feita por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, §§ 1o, 2o, 3o e 6o, e 9o, caput e § 1o, da Lei 11.419/2006. II. No cumprimento provisório de sentença não é exigível caução para a realização de atos de constrição, consoante a inteligência do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 223, §§ 1o e 2o, 246, 272, §§ 2o, 4o 5o e 7o, e 280, todos do CPC, asseverando a nulidade da intimação quanto ao cumprimento de sentença, sendo indene de dúvida que a advogada da parte recorrente só teve ciência do feito executivo após o bloqueio de numerário em conta, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Outra sorte não colhe o especial quanto à apontada violação aos artigos 223, §§ 1o e 2o, 246, 272, §§ 2o, 4o 5o e 7o, e 280, todos do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a turma julgadora, com lastro em elementos de ordem fático-probatória, assentou: “Não se pode reputar inválida a intimação para o cumprimento de sentença realizada por meio eletrônico. A decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da Agravante para pagamento consignou expressamente: ‘Intime-se o executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (art. 520, §2o, do CPC). A intimação deverá ser realizada por meio de SISTEMA, pois o executado é parceiro para intimação via expedição eletrônica.’ (...) Ainda que se pudesse cogitar da nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, isso não implicaria na desconstituição do bloqueio de ativos financeiros. Com o comparecimento da Agravante estaria superada eventual irregularidade, abrindo-se a oportunidade para apresentar impugnação na forma do artigo 278, § 8o, do Código de Processo Civil.” (id 56442383). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de natureza fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012